Tribunal: TJES
Processo: 0000127-83.2019.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-05

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000127-83.2019.8.08.0062

APTE: WAGNER VIANA DA SILVA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
ARTIGO
33,
CAPUT
,
DA
L
EI

N
º 11.343/06.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA QUE
,
NO CASO
,
DEVE INCIDIR NO PATAMAR MÁXIMO DE
2/3 (
DOIS TERÇOS
).

REPRIMENDA READEQUADA
.

RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E
PROVIDO
.

1.
In
casu,

a diminuição de 1/6 (um sexto) fixada na sentença combatida se mostra, s.m.j., inadequada ao caso, nitidamente porque na hipótese analisada não fora apreendida significativa quantidade de droga, 11 (pedras) de crack, cenário que nos termos das diretrizes legais e posicionamento jurisprudencial não habilita o achatamento em grau inferior ao máximo

2.

Recurso
parcialmente
conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER

parcialmente
do recurso
e

DAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000127-83.2019.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER VIANA DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000127-83.2019.8.08.0062

APTE: WAGNER VIANA DA SILVA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
ARTIGO
33,
CAPUT
,
DA
L
EI

N
º 11.343/06.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA QUE
,
NO CASO
,
DEVE INCIDIR NO PATAMAR MÁXIMO DE
2/3 (
DOIS TERÇOS
).

REPRIMENDA READEQUADA
.

RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E
PROVIDO
.

1.
In
casu,

a diminuição de 1/6 (um sexto) fixada na sentença combatida se mostra, s.m.j., inadequada ao caso, nitidamente porque na hipótese analisada não fora apreendida significativa quantidade de droga, 11 (pedras) de crack, cenário que nos termos das diretrizes legais e posicionamento jurisprudencial não habilita o achatamento em grau inferior ao máximo

2.

Recurso
parcialmente
conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER

parcialmente
do recurso
e

DAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 04 de outubro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000127-83.2019.8.08.0062

APTE: WAGNER VIANA DA SILVA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
por

WAGNER VIANA DA SILVA
,

em face da
s
entença
de fls.
86
/
88
,
proferida pel
o M.M. Juiz d
e Direito da
2
ª Vara
d
a
Comarca de
P
iúma
/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu
ao cumprimento da pena de 0
3
(
três
) anos,
05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de
417 (quatrocentos e dezessete) dias-
multa,
pela prática do crime previsto

n
o

artigo 33,
caput,

da Lei nº 11.343/06,
tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) restritivas de direitos
.

Recurso interposto à
s
fl
s
.
1
03
/
1
09
,

o
recorrente sustenta que a pena de multa foi estabelecida de forma desproporcional em relação à sanção privativa de liberdade, devendo por isso ser redimensionada a fim de que guarde a devida correlação com a reprimenda corporal, e que a causa de diminuição de pena prevista no §4°, do artigo 33, da lei nº 11.343/06 deve ser aplicada em seu grau má
ximo
.

Contrarrazões
às
fls.
1
10v
/
1
14
, o Ministério Público
pugna pela manutenção da sentença.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
no mov.

ID

4709034
,
p
elo
parcial
conhecimento e
provimento do recurso
defensivo
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Pois bem.

Consoante relatado, a espécie trata originariamente de denúncia oferecida em detrimento do apelante, em que lhe foi imputada a prática do ilícito descrito pelo art. 33,
caput
da lei de tóxicos.

Comungo do entendimento do procurador de Justiça, no sentido de que:

Inicialmente, quanto ao pleito de
redimensionamento
da pena de multa ao patamar mínimo, bem como o reajuste do valor do dia-multa, pelo que se infere do édito sentencial, ambos vetores foram estabelecidos no montante base previsto pela lei, o que denota inexistir interesse recursal quanto a este ponto.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRELIMINARES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE
. Requisitos que autorizaram a prisão preventiva inalterados. Ausência de ilegalidade de o julgador remeter-se aos fundamentos da decisão que impôs a segregação cautelar. Ausência de justa causa para propositura da ação penal. Necessidade de absolvição por ausência de provas. Descabimento. Discussões a respeito dos requisitos para propositura da ação penal devem ser enfrentadas no início do processo criminal. Sentença condenatória que torna a matéria preclusa. Preliminares afastadas. Mérito. Autoria e materialidade comprovadas. Desclassificação para o disposto no artigo 28 da Lei de drogas. Não acolhimento. Condição de usuário de drogas não comprovada. Dosimetria. Pena-base no mínimo legal. Inviabilidade. Exasperação devidamente fundamentada. Quantidade de drogas e antecedentes criminais autorizam a fixação da pena acima do mínimo legal. Concessão do regime semiaberto. Impossibilidade. Reincidência e circunstâncias judiciais negativas justificam o regime prisional mais gravoso.
Aplicação da atenuante da confissão. Não conhecimento. Ausência de interesse recursal. Pedido já concedido em sentença
. Isenção dos dias-multa e das custas processuais. Não conhecimento. Matéria afeta ao juízo da execução. Recurso parcialmente conhecido, preliminares rejeitadas, mérito, na parte conhecida, desprovido, com fixação de honorários advocatícios. (TJPR; ACr 0003824-74.2022.8.16.0098; Jacarezinho; Quinta Câmara Criminal; Relª Desª Maria José de Toledo Marcondes Teixeira; Julg. 25/03/2023; DJPR 27/03/2023

Subsidiariamente é almejada a aplicação da causa redutora de pena prevista no artigo 33, §4º, da lei nº 11.343/06 em seu grau máximo. Conforme disposição legal do supracitado art. 33, §4º, da lei nº 11.343/06, “as penas [correspondentes ao crime de tráfico de drogas] poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Em relação
ao patamar de diminuição, registre-se que no caso o grau de redução está na linha do disposto pelo art. 33, §4° da lei n° 11.343/2006, podendo ser de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), cabendo ao julgador segundo sua avaliação e de acordo com os elementos constantes do processo, estabelecer qual nível de redutor melhor corresponde às expectativas de reprovação e prevenção do crime.

Da sentença fustigada observa-se que o douto magistrado sentenciante aplicou a referida causa de diminuição, entretanto não em grau máximo, em 1/6 (um sexto), considerando a natureza do entorpecente apreendido.

Não se pode perder de vista que se está a lidar com prática equiparada aos crimes hediondos, de forma que a diminuição, embora admitida, não pode ridicularizar a pena, ou seja, não pode reduzi-la a parâmetros não condizentes com a gravidade da empreitada delituosa.

A par disso, havendo o preenchimento de tais requisitos o benefício deve ser aplicado, não sendo uma faculdade do juízo e sim um direito subjetivo do réu. O que se deixa à boa prudência do magistrado é o
quantum
de redução, que se baseará nos fatos concretos, fundamentadamente.

Tendo em vista essas ponderações, a diminuição de 1/6 (um sexto) fixada na sentença combatida se mostra, s.m.j., inadequada ao caso, nitidamente porque na hipótese analisada não fora apreendida significativa quantidade de droga, 11 (pedras) de crack, cenário que nos termos das diretrizes legais e posicionamento jurisprudencial não habilita o achatamento em grau inferior ao máximo.
Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO
. Não conhecimento do pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade por ausência de interesse recursal. Pedido atendido na sentença. Pretensão de absolvição do delito de receptação por insuficiência probatória. Impossibilidade. Materialidade e autoria demonstradas. Circunstâncias fáticas que demonstram a presença do elemento subjetivo do crime (dolo). Acusado que adquiriu bicicleta de elevado valor por duas pedras de crack. Bem que foi encontrado na posse do réu. Acusado que não comprovou o desconhecimento da origem ilícita do bem. Desclassificação para a modalidade culposa. Impossibilidade pelos mesmos fundamentos. Condenação mantida. Dosimetria. Pleito de que a fração da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado incida em grau máximo. Acolhimento. Magistrado que utilizou o mesmo fundamento para aumentar a pena-base e modular a fração de diminuição do tráfico privilegiado (quantidade de droga). Ocorrência de
bis in idem
. Precedentes das cortes superiores.
Causa de diminuição de pena que, no caso, deve incidir no patamar máximo de 2/3 (dois terços)
.
Reprimenda readequada. Fixado o regime aberto para o início do cumprimento de pena
.
Pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direito
. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido.
(TJPR; ACr 0000461-53.2022.8.16.0139; Prudentópolis; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Mario Nini Azzolini; Julg. 02/04/2023; DJPR 04/04/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
, para, no mérito,

DAR PROVIMENTO
de modo que a fração do art. 33, §4º da lei nº 11.343/06 seja reconhecida em seu grau máximo, qual seja, 2/3 (dois terços).

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)